Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-86.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. O recurso de Agravo de Instrumento fora endereçado ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contudo, aportou equivocadamente perante esta E. Turma Recursal.
II. Dessa forma, determino a redistribuição do processo, encaminhando-o ao tribunal competente para apreciação da insurgência recursal.
III. Às providências.
IV. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO